Tribunal: TJPA
Processo: 0803006-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803006-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLOVIS FERREIRA PAIVA

AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS IMEDIATOS. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PERIGO DE IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO
MANDAMUS
. VEDAÇÃO. ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidor público municipal contra indeferimento de pedido de liminar, formulado em mandado de segurança. O agravante pretende obter a reforma da decisão agravada, de modo que lhe seja concedida antecipação de tutela para a pronta efetivação de sua progressão funcional, com efeitos funcionais e financeiros imediatos.

2. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

3. No writ de origem não se verifica qualquer perigo de dano irreparável ou risco à utilidade do provimento jurisdicional definitivo, não havendo urgência que justifique a concessão imediata da progressão vertical pretendida pelo agravante. Caso o Juízo de origem, ao julgar o mérito do
mandamus
, decida que o impetrante possui direito líquido e certo à progressão funcional almejada, os efeitos funcionais e financeiros da sentença estarão resguardados, incluindo o recebimento dos valores retroativos.

4. Por outro lado, se implementados, de pronto, os efeitos financeiros da medida pretendida, a eventual denegação da segurança, na sentença, ensejaria prejuízo imediato aos cofres públicos, com risco de irreversibilidade, pela dificuldade concreta de ressarcimento dos valores recebidos antecipadamente, sobretudo considerando a capacidade econômica do agravante, que é servidor público municipal.
A pretensão recursal também contraria a vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/93, o qual estabelece que, contra atos do Poder Público,
“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/6/2023 a 3/7/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803006-15.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLCO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE:
CLOVIS FERREIRA PAIVA

AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO

MUNICÍPIO DE BELÉM; MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela provisória
(ID 12827693), interposto por
CLOVIS FERREIRA PAIVA
contra a decisão ID 12827697, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança nº. 0806050-12.2023.8.14.0301
.

O agravante alega, em resumo, que:

a)

É servidor público do Município de Belém, efetivado em 01/01/1997, por ter sido aprovado no Concurso Público nº 004/95 – PMB / SEMAD, enquadrado na referência salarial 16 (dezesseis), com lotação na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, no cargo de Técnico em Enfermagem, cumulando mais de 26 (vinte e seis) anos de serviço público;

b)

Por força das Leis Municipais 7.507/1991 e 7.546/1991, que dispõem sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, adquiriu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, que consiste na elevação automática à referência salarial imediatamente superior a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo serviço, porém permanece vinculado à referência salarial 16, a mesma de quando fora efetivado no serviço público, em 2012;

c)

A concessão da medida liminar pleiteada não está alcançada por nenhuma vedação legal, ressaltando a inconstitucionalidade do § 2º do art. 7º da Lei 12.016/09 declarada pelo STF em junho de 2021 (ADI 4.296);

d)

A concessão antecipada da pretensão recursal é medida apta a assegurar o resultado útil do processo, uma vez presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a relevância do fundamento, consubstanciada na existência de lei que dispõe sobre o direito vindicado, e o perigo de ineficácia da medida, pois o aguardo do trânsito em julgado do
mandamus
lhe causará evidentes prejuízos.

Ao final, o agravante pleiteou, em caráter
inaudita altera pars
, na forma do art. 1.109, I, CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
para que a autoridade impetrada proceda à implementação da progressão funcional horizontal (por antiguidade) elevando-a à referência salarial n° 21 (vinte e um), no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, com a devida retificação no acervo funcional do servidor e correspondentes reflexos financeiros em seu vencimento-base, devendo os efeitos funcionais decorrentes da concessão da segurança serem retroativos às datas em que o recorrente alcançou os requisitos necessários para a progressão funcional.

Requereu também a retroação dos efeitos financeiros à data da impetração do
mandamus
(a teor das súmulas 269 e 271, ambas do STF), sob pena de multa diária, para a hipótese de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, pugnou pelo provimento do presente recurso, de modo a assegurar a eficácia da tutela jurisdicional.

O recurso foi instruído com os documentos constantes nos ID’s 12827694 a 12827700.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão ID 12878640.

O município de Belém apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14068352, arguindo, em resumo: a) necessidade de manutenção da decisão agravada, em razão da impossibilidade de concessão de liminar que esgote total ou parcialmente o objeto da demanda; b) impossibilidade de liberação de recursos financeiros antes do trânsito em julgado da sentença. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos, ratifico o juízo de admissibilidade e conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CLOVIS FERREIRA PAIVA
contra a decisão ID 12827697, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança nº. 0806050-12.2023.8.14.0301
.

No referido
mandamus
, o impetrante pleiteou antecipação de tutela, buscando a implementação de sua progressão funcional horizontal por antiguidade, com retificação em acervo funcional e correspondentes reflexos financeiros.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CLOVIS FERREIRA PAIVA em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

O impetrante narra que o valor de sua remuneração é pago em desconformidade com o padrão devido à progressão funcional horizontal por antiguidade, dado o seu tempo de serviço público, conforme disposto em Leis Municipais 7.507/1991 e 7.546/1991, bem como da jurisprudência do STJ . Assim, requer em sede liminar e definitiva a imediata correção do enquadramento percentual e respectivo pagamento.

É o relatório. Decido.

Em que pese os fundamentos suscitados na peça inicial, não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pedido de tutela de urgência.

Ainda que se argumente que o STF vem interpretando restritivamente as hipóteses de vedação legal quanto às concessões de medidas liminares relacionadas à antecipação de vantagens e/ou pagamentos, certo é que, para a concessão da medida antecipatória em tais casos, faz-se necessário a demonstração do grave risco de dano, isto é, deve se fazer presente uma situação de excepcionalidade, nos termos do que exige o artigo 300 do CPC/2015. De grande valia para o caso presente o exemplo dado por Leonardo Carneiro da Cunha em Fazenda Pública em Juízo (Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo – 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016):

Se o servidor público, por exemplo, pretende obter vantagem que agregue valores a seus vencimentos, não há, evidentemente, qualquer periculum in mora. Os demais casos não são igualmente admitidos, ou porque ausente a situação de perigo, ou porque a medida se revela irreversível. (...) Se, concreta e excepcionalmente, estiver demonstrado pela parte autora o grave risco de dano, deverá, afastando-se a vedação legal, ser concedida a medida, em prol da efetividade e da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Não demonstrada a situação de excepcionalidade, impõe-se rejeitar o pedido de concessão de provimento de urgência, mercê das prescrições legais que impedem o seu deferimento.”

Da análise do caso em tela,
não verifico a excepcionalidade exigida para deferir antecipação dos efeitos da tutela requerida, sobretudo diante da não comprovação do risco ao resultado útil do processo
.

Além disso, segundo dispõe o artigo 1.059 do CPC/2015, à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos artigos 1º a 4º da Lei nº 8.437/1992, de modo que não será cabível o deferimento de medida liminar contra ato do Poder Público que "esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação"(art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992.)

A antecipação da medida pretendida no caso dos autos não se reveste propriamente do caráter de irreversibilidade quanto aos valores eventualmente antecipados por força de decisão precária, sobretudo ante o seu caráter alimentar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil. 2. In casu, não se verifica a existência de perigo de e dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

ISTO POSTO, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, nos termos da fundamentação”.

A decisão recorrida tem como fundamentos principais a ausência da excepcionalidade exigida para a antecipação de tutela e a ausência de risco ao resultado útil do processo.

A pretensão do agravante consiste em reformar a decisão atacada, de modo que lhe seja concedida a liminar satisfativa pleiteada no
mandamus
de origem.
Por consequência, a controvérsia recursal se restringe à seguinte questão: Estão atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela antecipatória pretendida pelo recorrente?

O art. 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
. (Grifo nosso).

Observa-se que a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No
writ
de origem não se verifica qualquer perigo de dano irreparável ou risco à utilidade do provimento jurisdicional definitivo, não havendo urgência que justifique a concessão imediata da progressão vertical pretendida pelo agravante. Explico.

Caso o Juízo de origem, ao julgar o mérito do
mandamus
, decida que o impetrante possui direito líquido e certo à progressão funcional almejada, os efeitos funcionais e financeiros da sentença estarão resguardados, incluindo o recebimento dos valores retroativos.

Por outro lado, se implementados, de pronto, os efeitos financeiros da medida pretendida, a eventual denegação da segurança, na sentença, ensejaria prejuízo imediato aos cofres públicos, com risco de irreversibilidade
,
pela dificuldade concreta de ressarcimento dos valores recebidos antecipadamente, sobretudo considerando a capacidade econômica do agravante, que é servidor público municipal.

Considerando que a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional exige o atendimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se desnecessário verificar a probabilidade do direito, pelo que me abstenho desse exame.

Destaca-se que a pretensão recursal também contraria a vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/93, o qual estabelece que, contra atos do Poder Público,
“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
. Conforme se observa pela leitura da inicial do
mandamus
, o pedido de tutela antecipada contempla toda a pretensão do impetrante e o pedido principal consiste apenas em
“tornar definitivos os efeitos da medida liminar”
, o que evidencia a afronta ao citado dispositivo. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA PORTARIA Nº 510/2020, DO PROCURADOR-GERAL FEDERAL.
PROMOÇÕES DOS MEMBROS DA CARREIRA DE PROCURADORES FEDERAIS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PREJUÍZOS FINANCEIROS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a promoção objetivada pela agravante enseja, consequentemente, o aumento em seus vencimentos, pedido este que encontra vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/1997, que impede o deferimento de liminares para concessão de aumento ou extensão de vantagens, equiparação ou reclassificação aos servidores públicos. 2. Outrossim, não verifico o perigo de dano a ensejar a concessão da liminar requerida, antes do exercício do contraditório e da ampla defesa, durante o curso do devido processo legal. 3. Assim, percebe-se que a medida liminar postulada é estritamente econômica e não há elementos que apontem para a possibilidade de qualquer prejuízo irreparável à parte. (TRF-4
- AG: 50050798520214040000 5005079-85.2021.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/06/2021, TERCEIRA TURMA). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DEFERIMENTO DE LIMINAR QUE ESGOTE NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LEI N.º 8.437/92 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Deve ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela provisória, consistente no reposicionamento do autor na carreira de Gestor Ambiental, por se tratar de medida que esgota o objeto da ação, encontrando vedação expressa na Lei n. 8.437/92 - Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 10000221684699001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022). (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2023